Tribunal: TJES
Processo: 5000150-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50001509620208080000

EMBARGANTE: ANA LÚCIA ANDRADE BARROS

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO DETECTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Há contradição existente entre a ementa e o resultado anunciado com relação ao julgamento do AI n.
50001509620208080000.

2.
O acórdão relativo ao AI referenciado se projeta de forma escorreita conforme os seguintes termos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE VERACIDADE –

RECURSO PROVIDO.

1
)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
A agravante comprovou a sua delicada situação financeira, sendo certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária.

3)
Não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário, impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

4) Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER
do recurso
e
DAR

O
PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

5.
Embargos conhecido e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO
DAR
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE
RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA ANDRADE BARROS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50001509620208080000

EMBARGANTE: ANA LÚCIA ANDRADE BARROS

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS
, destacando mero erro material quanto ao efetivo resultado do deslinde do agravo de instrumento a seu tempo interposto, em razão do claro provimento do recurso, conforme deliberado pelo Órgão Fracionário.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
29 de setembro de 2020.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50001509620208080000

EMBARGANTE: ANA LÚCIA ANDRADE BARROS

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS
,
destacando mero erro material e contradição quanto ao efetivo resultado do deslinde do agravo de instrumento a seu tempo interposto, em razão do claro provimento do recurso, conforme deliberado pelo Órgão Fracionário.

Com razão a embargante.
Há contradição existente entre a ementa e o resultado anunciado, de maneira que CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO EXISTENTE, DESTACANDO O TOTAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO A SEU TEMPO INTERPOSTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50001509620208080000

EMBARGANTE: ANA LÚCIA ANDRADE BARROS

EMBARGADO: BANCO ITAU S/A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO DETECTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Há contradição existente entre a ementa e o resultado anunciado com relação ao julgamento do AI n.
50001509620208080000.

2.
O acórdão relativo ao AI referenciado se projeta de forma escorreita conforme os seguintes termos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE VERACIDADE –

RECURSO PROVIDO.

1
)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
A agravante comprovou a sua delicada situação financeira, sendo certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária.

3)
Não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário, impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

4) Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER
do recurso
e
DAR

O
PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

5.
Embargos conhecido e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO
DAR
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em __08__ de ____março______ de 2020.

PRESIDENTE
RE
LATOR

DECISÃO
à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO DAR O PROVIMENTO ALMEJADO.